Tribunal: STJ
Processo: 0700906-37.2024.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2183619 - DF (2024/0441661-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
RECORRIDO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY
ADVOGADO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF048637
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO.
RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição bancária contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve sentença determinando a suspensão
de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários de mútuo,
após requerimento expresso do mutuário para cancelamento da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a revogação
unilateral, pelo mutuário, da cláusula contratual que autoriza o desconto automático de
parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando essa autorização
foi expressamente conferida no ato da contratação, e se o acórdão recorrido violou
normas federais ao aplicar a Resolução BACEN n. 4.790/2020 em detrimento dos
princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do
e do ato jurídico
pacta sunt servanda
perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não demonstrou, de forma clara e fundamentada, em que medida o
acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos de lei federal indicados, limitando-se a
alegações genéricas e abstratas, sem correlação analítica entre os fatos julgados e as
normas apontadas como violadas, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. Ainda que superado o vício formal, o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
possibilidade de o mutuário cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático
em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Documento eletrônico VDA51405704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8276863a-a744-43b6-888c-9bbe4a89cb0f

5. A aplicação da Súmula 83 do STJ inviabiliza o processamento do recurso especial,
considerando que o entendimento jurisprudencial dominante foi corretamente aplicado
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8276863a-a744-43b6-888c-9bbe4a89cb0f

RECURSO ESPECIAL No 2183619 - DF (2024/0441661-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
RECORRIDO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY
ADVOGADO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF048637
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO.
RESOLUÇÃO BACEN N. 4.790/2020.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por instituição bancária contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios que manteve sentença determinando a suspensão
de descontos automáticos em conta corrente relativos a contratos bancários de mútuo,
após requerimento expresso do mutuário para cancelamento da autorização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a revogação
unilateral, pelo mutuário, da cláusula contratual que autoriza o desconto automático de
parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, mesmo quando essa autorização
foi expressamente conferida no ato da contratação, e se o acórdão recorrido violou
normas federais ao aplicar a Resolução BACEN n. 4.790/2020 em detrimento dos
princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do
e do ato jurídico
pacta sunt servanda
perfeito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

3. O recurso especial não demonstrou, de forma clara e fundamentada, em que medida o
acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos de lei federal indicados, limitando-se a
alegações genéricas e abstratas, sem correlação analítica entre os fatos julgados e as
normas apontadas como violadas, ensejando a aplicação da Súmula 284 do STF.
4. Ainda que superado o vício formal, o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a
possibilidade de o mutuário cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático
em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução BACEN n. 4.790/2020.
5. A aplicação da Súmula 83 do STJ inviabiliza o processamento do recurso especial,
considerando que o entendimento jurisprudencial dominante foi corretamente aplicado
pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BRB BANCO DE BRASILIA
S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado ( fls.379):

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS
BANCÁRIOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM
DESCONTO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
SUSPENSÃO
OU
CANCELAMENTO
DOS
DESCONTOS.
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DO
CLIENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN.
APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 6o da
Resolução no 4.790/2020 do Bacen assegura ao titular da
conta corrente o direito de cancelar a autorização de
débitos relacionados a empréstimos. 2. No caso concreto,
consta requerimento do mutuário de cancelamento da
autorização de descontos em conta corrente, o que deve ser
prontamente obedecido pela instituição bancária. 3.
Apelação não provida. Unânime. (e-STJ Fl.379)

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente sustenta que o acórdão regional contrariou as
disposições contidas nos artigos 921 do Código de Processo Civil, 188, inciso II, 313 e
314 do Código Civil, artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

Brasileiro, bem como os artigos 6o e 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do
Brasil.
Afirma que o
recorrido incorreu em ofensa ao princípio do
decisum
pacta
ao manter o cancelamento unilateral da autorização de débito automático
sunt servanda
firmada em contrato bancário válido e eficaz, contrariando o exercício regular de direito
e a proteção ao ato jurídico perfeito. Argumenta que a interpretação dada à Resolução
n. 4.790/2020 extrapola seu conteúdo normativo, pois o cancelamento da autorização de
débito somente seria admitido nos casos em que o cliente não reconhece a existência da
autorização, o que não se verifica na hipótese.
Apresentadas as contrarrazões (fls.411-416), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls.419-420 ).

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recurso especial proveniente de ação de conhecimento com o objetivo de
obter o cancelamento da autorização de débito automático em conta
corrente, relativamente a contratos bancários de mútuo firmados entre as partes. Em
primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente, para determinar ao
banco a suspensão dos descontos. Interposta apelação pelo banco, o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e Territórios negou provimento ao recurso, mantendo a sentença nos
termos em que proferida.

II – Questão em discussão no recurso especial

A controvérsia trazida no recurso especial cinge-se a definir se é
juridicamente válida a revogação unilateral, pelo mutuário, da cláusula contratual que
autoriza o desconto automático de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente,
mesmo quando essa autorização foi expressamente conferida no ato da contratação, e se
o acórdão recorrido violou normas federais ao aplicar a Resolução BACEN n. 4.790
/2020 em detrimento dos princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, do pacta sunt
e do ato jurídico perfeito.
servanda

- Da violação dos artigos 921 do Código de Processo Civil, 188, inciso II,
313 e 314 do Código Civil, artigo 6o, §1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

No caso
, o BRB – Banco de Brasília S.A. interpõe recurso
sub judice
especial com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição da
República, sustentando que o acórdão recorrido, ao manter o cancelamento da
autorização de débito automático em conta corrente, violou normas infraconstitucionais,
notadamente os artigos 921 do CPC; 188, II, 313 e 314 do Código Civil; 6o, §1o, da
LINDB.
Contudo, da leitura atenta das razões recursais, constata-se que o recurso
especial não demonstra, de forma clara, específica e fundamentada, em que medida o
acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos de lei federal indicados. A
argumentação apresentada é genérica, limitando-se a alegações abstratas, sem realizar a
devida correlação analítica entre os fatos julgados e a literalidade das normas apontadas
como violadas.
Nesse aspecto, é de rigor o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, de aplicação subsidiária no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona em aplicar o referido
verbete sumular em casos análogos, em que as razões do recurso se mostram dissociadas
dos fundamentos do acórdão impugnado ou quando não há indicação precisa de que
forma a lei federal teria sido violada.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA .
SÚMULA No 284/STF. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
VIOLAÇÃO. INVIABILIDADE . COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
INTERESSE
RECURSAL.
AUSÊNCIA
.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CERCEAMENTO
DE DEFESA E BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO . SÚMULA No 7 DO
STJ. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial
em que a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, por analogia, o óbice
da Súmula no 284/ STF ao caso concreto. 2. Não se
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

conhece de recurso especial no que tange à tese de afronta
a dispositivos constitucionais, por se tratar de competência
privativa do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de
recurso extraordinário (art . 102, III, da CF). 3.
Encontrando-se
a
pretensão
relacionada
com
o
reconhecimento da legitimidade ativa para a oposição dos
embargos de terceiro já amparada pelo Tribunal de origem,
fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 4 . É
inadmissível o inconformismo por deficiência na sua
fundamentação quando o recurso especial deixa de indicar
especificamente de que forma os dispositivos legais teriam
sido violados. Aplicação, por analogia, da Súmula no 284
/STF. 5. Na hipótese, rever a conclusão do aresto
impugnado acerca do alegado cerceamento de defesa e da
suposta impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem
de família, demandaria o reexame fático-probatório dos
autos, a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ . 6. Agravo
interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2079848 SP 2023/0188713-7,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
10/06/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
13/06/2024
Outrossim, ainda que se superasse o vício formal acima apontado, verifica-
se que o acórdão objurgado encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica,
reiterada e atual do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à
possibilidade de o mutuário cancelar, unilateralmente, a autorização de débito automático
em conta corrente, conforme previsto no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020.
Nesse ponto, impende consignar ainda a aplicabilidade da Súmula 83 do
STJ.
A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos
(Tema 1085), já sedimentou que os descontos em conta corrente, mesmo quando a conta
recebe vencimentos, são lícitos desde que haja autorização válida e esta não tenha sido
revogada, sendo lícito ao consumidor exercer seu direito de cancelamento, inclusive por
força de regulamentação do BACEN.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO
COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

ANALÓGICA
DA
LEI
N.
10.820/2003
QUE
DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM
FOLHA DE PAGAMENTO . IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE
REPETITIVA.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
PREJUDICADO
O
RECURSO
ESPECIAL
DA
DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO
DA VERBA HONORÁRIA . 1. A controvérsia inserta no
presente recurso especial repetitivo está em definir se, no
bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há
expressa autorização do mutuário para que o pagamento se
dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é
aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e
cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que
disciplina o contrato de crédito consignado em folha de
pagamento (chamado empréstimo consignado) . 2. O
empréstimo consignado apresenta-se como uma das
modalidades de empréstimo com menores riscos de
inadimplência para a instituição financeira mutuante, na
medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se
diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido
pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS
(Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma
ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por
outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia,
reverte em taxas de juros significativamente menores em
seu favor, se comparado com outros empréstimos.2.1 Uma
vez ajustado o empréstimo consignado em folha de
pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa
disposição legal, revogar a autorização concedida para que
os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua
folha de pagamento, a fim de modificar a forma de
pagamento ajustada .2.2 Nessa modalidade de empréstimo,
a parte da remuneração do trabalhador comprometida à
quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a
ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela
nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da
vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário
não possui nenhum instrumento hábil para impedir a
dedução da parcela do empréstimo a ser descontada
diretamente de sua remuneração, em procedimento que
envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

2 .3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo
consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um
limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado
em folha não pode exceder.Revela-se claro o escopo da lei
de, com tal providência, impedir que o tomador de
empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito
relativamente mais barato na modalidade consignado,
acabe por comprometer sua remuneração como um todo,
não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a
inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua
família.3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo
bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que
autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como
forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às
partes contratantes, como expressão de sua vontade,
destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo
tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer
tempo pelo mutuário . Nesses empréstimos, o desconto
automático que incide sobre numerário existente em conta-
corrente decorre da própria obrigação assumida pela
instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente
de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do
correntista, aos pagamentos de débitos por ele
determinados, desde que verificada a provisão de fundos a
esse propósito.3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar
possível - consideradas as características intrínsecas do
contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no
desempenho de sua obrigação contratual de administrador
de caixa, individualizar a origem dos inúmeros
lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez
ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência
de se proceder ou não a determinado pagamento, de
antemão ordenado pelo correntista.3 .2 Essa forma de
pagamento não consubstancia indevida retenção de
patrimônio alheio, na medida em que o desconto é
precedido de expressa autorização do titular da conta-
corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião
da celebração do contrato de mútuo.Tampouco é possível
equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita
constrição de salários, realizada por instituição financeira
que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto.
Afinal, diante das características do contrato de conta-
corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a
remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário
existente, sobre o qual não se tece nenhuma
individualização ou divisão.3 .3 Ressai de todo
evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder
muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira
realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e
disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-
corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos
comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de
discriminação que justifica, no empréstimo consignado em
folha de pagamento, a limitação do desconto na margem
consignável estabelecida na lei de regência, o que
impossibilita a utilização da analogia, com a transposição
de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição
jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da
Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de
lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a
relação contratual legalmente disciplinada . 5. Não se pode
conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente,
como forma de pagamento em empréstimos bancários
comuns, a atender aos interesses e à conveniência das
partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e
em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares
expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao
mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-
corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao
seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências
contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos
descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da
Lei n . 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento
idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas
à preservação do mínimo existencial do mutuário.6.1 Essa
pretensão, além de subverter todo o sistema legal das
obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o
condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao
credor o recebimento de prestação diversa, em prazo
distinto daquele efetivamente contratado, com indevido
afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o
cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo
contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da
economia, nem sequer sob o enfoque individual do
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

mutuário, ao controle do superendividamento .6.2 Tal
proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa
infindável amortização negativa do débito, com o aumento
mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a
devida conscientização do devedor a respeito do dito
"crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário,
consiste na não assunção de compromisso acima de sua
capacidade financeira, sem que haja o comprometimento
de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da
medida - sem conferir ao credor a possibilidade de
renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política
pública séria de "crédito responsável", em que as
instituições financeiras, por outro lado, também não
estimulem o endividamento imprudente - redundaria na
restrição e no encarecimento do crédito, como efeito
colateral.6
.3
A
prevenção
e
o
combate
ao
superendividamento, com vistas à preservação do mínimo
existencial do mutuário, não se dão por meio de uma
indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição
ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na
seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que
alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor,
para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e
dispor
sobre
a
prevenção
e
o
tratamento do
superendividamento . 7. Ratificação da uníssona
jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito
Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por
esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp
1.555.722/SP . 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos
de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-
corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e
enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável,
por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei
n. 10 .820/2003, que disciplina os empréstimos
9. Recurso especial
consignados em folha de pagamento.
da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso
especial da demandante.
(STJ - REsp: 1863973 SP 2020/0040610-3, Relator.:
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento:
, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data
09/03/2022
de Publicação: DJe
)
15/03/2022
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

No caso concreto, conforme reconhecido no acórdão ( fls.382) houve
requerimento expresso do recorrido para o cancelamento, o qual não foi atendido pelo
banco, o que motivou a procedência parcial do pedido na origem e a consequente
manutenção do julgado pelo Tribunal local.
Desta forma, não se configura dissídio interpretativo tampouco afronta à
legislação federal, mas sim aplicação correta da norma regulamentar em consonância
com o entendimento jurisprudencial dominante, inviabilizando o processamento do
recurso especial, à luz da Súmula 83/STJ, ainda que a interposição se fundamente na
alínea “a” do permissivo constitucional.
- Dispositivo
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
- Honorários recursais
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 15% sobre o valor atualizado da causa.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:41
Código de Controle do Documento: e6664d07-f023-43c5-88c7-c5bc5bfc9bcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.183.619 / DF
Número Registro: 2024/0441661-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07009063720248070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADOS
: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - GO016538
LÍVIA DE ANDRADE RODRIGUES - GO026302
RECORRIDO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY
ADVOGADO
: RENATO ARCANJO DE OLIVEIRA EMERY (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF048637
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51383450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 91d17ca8-fe2c-4a6f-8c45-68fbd989f2f5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:04
Código de Controle do Documento: 91d17ca8-fe2c-4a6f-8c45-68fbd989f2f5